Tribunal: TJMT
Processo: 1024452-37.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024452-37.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ORACILDA PINHEIRO DA MATA E SILVA - CPF: 106.714.981-34 (RECORRENTE), OSVALDO LUIZ DA MATA JUNIOR - CPF: 012.121.831-77 (ADVOGADO), LOJAS RENNER S.A. - CNPJ: 92.754.738/0001-62 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI registrado(a) civilmente como THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), LOJAS RENNER S.A. - CNPJ: 92.754.738/0083-09 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR.
ACIDENTE EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. QUEDA DEVIDO A DESNÍVEL NÃO SINALIZADO NO PISO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE OU DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO.
NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA E TRATAMENTO FISIOTERÁPICO.
DANO MATERIAL COMPROVADO.
DANO MORAL CONFIGURADO
.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 224879234, na reclamação no 1024452-37.2024.8.11.0001, do 8o JEC da Capital, que julgou improcedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é (são):
- comprovação do acidente; - dano material; - dano moral indenizável.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- da relação consumerista, responsabilidade objetiva.

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, é de se reconhecer a inversão do ônus da prova
.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Desta feita, para que possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar, que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (
§3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC
).

- da condição fática.

No caso, a parte Recorrente demonstrou por meio da ocorrência de emergência lavrada, que sofreu uma queda dentro do estabelecimento da Recorrida, em decorrência de um desnível no piso, que não estava devidamente sinalizado. Tal fato caracteriza falha na prestação do serviço, uma vez que o fornecedor tem o dever de garantir a segurança dos consumidores que frequentam suas instalações.

Ademais, a Recorrente comprovou os danos sofridos, através laudos médicos anexados aos autos, uma vez que a queda resultou em fratura na patela, necessitando de cirurgia e subsequente tratamento fisioterápico.

Em que pese o esforço do Recorrido em afirmar a sua ausência de responsabilidade, não é o que se conclui que ocorreu de fato, ou seja, sendo prestador de serviço, tem a obrigação de garantir segurança a seus usuários sem distinção, inclusive de idade/acessibilidade, nos termos do art. 8o do CDC.

Resta, portanto, ausente a demonstração de culpa exclusiva da vítima a afastar a culpabilidade do Recorrido (
artigos 14, §3o e 33, II, ambos do CPC
).

Evidente que, por prudência, deveria o Recorrido ter armazenado as imagens de segurança da data do fato que poderiam, certamente, elucidar toda a ocorrência, contudo, não fez.

Nesse sentido:

“Ementa: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA, PARCIALMENTE PROVIDA A DA AUTORA.
CONSUMIDOR. ACIDENTE DE CONSUMO. QUEDA EM ESTABELECIMENTO BANCÁRIO. FALHA NO ATENDIMENTO
. PISO ESCORREGADIO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. Ação de indenização por danos morais.
Autora que sofreu queda no acesso ao estabelecimento bancário do réu. Configurou-se a falha de serviço pelo banco réu. Descumprimento do dever de segurança (artigo 6o, I, CDC). Responsabilidade objetiva da fornecedora (artigo 12 e 14). Ilicitude e nexo de causalidade cabalmente demonstrados. Queda em estabelecimento bancário
. Piso escorregadio. Precedentes do STJ e TJSP. O valor da indenização comporta majoração para R$ 10.000,00, valor mais adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade admitidos por este E. Tribunal de Justiça, inclusive por esta Turma Julgadora. Impossibilidade de majoração da indenização para o patamar exorbitante pleiteado pela autora. Ação procedente em maior extensão. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJSP - 17a CDPr – RApC no 1009076-03.2020.8.26.0011 – rel. Desembargador Alexandre David Malfatti – j. 22/06/2022). Grifei.

“Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL.
QUEDA DE CLIENTE EM INTERIOR DE AGÊNCIA BANCÁRIA
. ESCADA.
DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANO MATERIAL E MORAL PRESENTES
. 1. Caso em que a demandante caiu em escadaria existente no interior de agência bancária. Fatos constitutivos do direito demonstrados. Inexistência de comprovação das excludentes da responsabilidade civil pela instituição financeira ré.
Culpa exclusiva da consumidora
não evidenciada. Fratura de membro. Dever de indenizar configurado. 2. Dano material. Obrigação de restituir os valores suportados a partir do prejuízo patrimonial sofrido com o acidente
. Exclusão tão-somente de medicamentos que não guardam relação com o evento danoso - sentença parcialmente alterada, no ponto. 3. Dano moral in re ipsa. Lesão à integridade física e psíquica da autora. Precedentes. Montante compensatório fixado em sentença mantido (R$ 4.000,00 - quatro mil reais). DERAM PROVIMENTO EM PARTE À APELAÇÃO. UNÂNIME.
”
(TJRS – 10a CC - RApC no 70067010363 – rel. Desembargador Jorge Alberto Schreiner Pestana – j. 31/03/2016). Grifei.

- dano material.

Comprovadas as despesas hospitalares suportadas pela Recorrente, no importe de R$ 1.153,88 (
um mil cento e cinquenta e três reais e oitenta e oito centavos
), bem como, o valor de R$ 77,96 (
setenta e sete reais e noventa e seis centavos
) em medicação, além de R$ 450,00 (
quatrocentos e cinquenta reais
) em fisioterapia, conforme id. 224879220, em razão do acidente ocorrido no estabelecimento Recorrido, tem-se como escorreito o ressarcimento por parte da demandada, uma vez que a elas deu causa.

- do dano moral
.

No caso concreto, o fato ultrapassa o mero descumprimento contratual ou dissabor das relações da vida cotidiana, revelando dano moral à honra subjetiva da parte Recorrente, sobretudo pela dor física e a angústia de ter que passar por uma cirurgia e longo tratamento de recuperação, além de todo constrangimento.

- do valor do dano.

No caso, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido:

“...

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. ...”
(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105)

"Ementa: [...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa."
(STF - RE 447.584-7/RJ – rel. Ministro Cezar Peluso -j. 28/11/2006).

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitivedamages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)”
(STJ – 4a T - REsp 913.131/BA - rel. Juiz Federal CARLOS FERNANDO MATHIAS j. 16/09/2008 - DJe 06/10/2008).

Deste modo, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o valor deve ser arbitrado em R$ 3.000,00 (
três mil reais
), quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

- impossibilidade de dedução do IR.

Por fim, considerando que as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio
“necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64
), concluo que a presente condenação não poderá ser lançada a título dedutível pela parte Reclamada.

Nesse sentido:

“Ementa: INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL.
INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos com indenizações civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da base de cálculo do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios necessários ou usuais.”
(RF - Processo de Consulta no 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.20000).

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença recorrida, para condenar a Recorrida:
a.1)
a título de dano material, no valor de 1.681,84
(um mil seiscentos e oitenta e um reais e oitenta e quatro centavos
), com incidência da taxa SELIC (
que engloba juros e correção
), nos termos da Lei no 14.905/24 e RESP no 1.795.982/SP, contados da citação válida;
a.2)
a título de indenização por dano moral, ao pagamento da importância de R$ 2.000,00 (
dois mil reais
), com incidência da taxa SELIC (
que engloba juros e correção
), nos termos da Lei no 14.905/24 e RESP no 1.795.982/SP, a partir desta data (
Súmula 362/STJ
). Tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Recorrida/condenada;
b)
nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024